Tribunal: TJBA
Processo: 8000644-08.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000644-08.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, RONADY MORENO BOTELHO, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

APELADO: LUZIA MORENO DA SILVA

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 85 DA LEI MUNICIPAL Nº 321/2020. PAGAMENTO DEVIDO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES TJBA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. NORMA AUTOAPLICÁVEL DE EFICÁCIA IMEDIATA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODEM TOLHER O DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1075 DO STJ.
RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA, APENAS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULOS A PARTIR DA EC Nº 113/2021, COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, E PARA
DETERMINAR O ARBITRAMENTO

D
OS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

NA
FASE DE LIQUIDAÇÃO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I - Cinge-se a controvérsia em aferir se a autora preenche os requisitos previstos na lei municipal de Planalto para fazer jus ao adicional por tempo de serviço, bem como se a concessão desse benefício pode ser obstada pela ausência de lei específica e pelas limitações orçamentárias alegadas pelo Réu.

II - O art. 85 da Lei Municipal n° 0321/2010 prevê que, ao servidor público municipal que tenha 5 (cinco) anos de serviço ininterrupto, será concedido, a partir da vigência dessa legislação e independentemente de pedido, adicional por tempo de serviço correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do cargo efetivo ocupado.

III - Na hipótese dos autos, a autora comprova que, após a entrada em vigor da lei supracitada, preencheu o requisito temporal de cinco anos de efetivo exercício no serviço público.

IV - O STJ já firmou a tese vinculante, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1075, de que os limites orçamentários da LRF não podem tolher o direito subjetivo do servidor à progressão funcional quando atendidos os requisitos legais para tanto.

V - A ausência de lei específica que regulamente o adicional por tempo de serviço não elide a pretensão autoral, uma vez que o art. 85 da Lei n. 0321/10 já traz em si todos os critérios necessários para a concessão do benefício, tratando-se, portanto, de norma autoaplicável, com eficácia imediata, produzindo efeitos sem que haja necessidade de regulação por norma posterior. Precedentes TJBA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000644-08.2022.8.05.0198,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE PLANALTO
,
e, como Apelad,
LUZIA MORENO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, e
CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a